Tribunal: TJSP
Processo: 2321261-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE/DILAÇÃO PROBATÓRIA
Pretensão da agravante de suspensão da execução fiscal até o julgamento deste recurso - Necessidade de dilação probatória para a análise dos fatos alegados - Questão que deve ser suscitada com a profundidade necessária apenas em embargos, meio processual que permite amplo conhecimento de toda a matéria de defesa - Exegese da Súmula 393 do Egrégio

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE/DILAÇÃO PROBATÓRIA
Pretensão da agravante de suspensão da execução fiscal até o julgamento deste recurso - Necessidade de dilação probatória para a análise dos fatos alegados - Questão que deve ser suscitada com a profundidade necessária apenas em embargos, meio processual que permite amplo conhecimento de toda a matéria de defesa - Exegese da Súmula 393 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida.

Recurso desprovido.